Tribunal: TJSP
Processo: 2161063-05.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000711860
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2161063-05.2020.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é paciente RODOLFO
PONCHIO e Impetrante GUSTAVO RENE MANTOVANI GODOY.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161063-05.2020.8.26.0000 -Voto no 38.467
2
HC no. 2161063-05.2020.8.26.0000
Impetrante e Paciente: Rodolfo Ponchio
Comarca: São Carlos
Voto no. 38.467
1. Rodolfo Ponchio interpôs correição parcial contra a r. decisão1
proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr. ANDRÉ LUIZ DE MACEDO, a qual,
no processo no. 1500091-05.2020.8.26.0555, indeferiu seu requerimento de
remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público, nos termos do
artigo 28-A, § 14, do Código de Processo Penal.
Sustenta o corrigente, por suas razões2, em apertada síntese, que o
indeferimento do requerimento de remessa dos autos ao Excelentíssimo
Senhor Procurador Geral de Justiça constituiu error in procedendo. Alega que
caberia ao Julgador tão somente a verificação da tempestividade do petitório.
Aponta a viabilidade do acordo de não persecução penal. Requer, à vista disso,
se determine o encaminhamento dos autos ao órgão superior do Ministério
Público, na forma do artigo 28-A, § 14, do Código de Processo Penal.
A correição parcial foi conhecida como ação de habeas corpus, tendo sido
negado o pedido liminar, voltado à suspensão do processo no.
1 Fls. 16/17.
2 Fls. 02/14.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161063-05.2020.8.26.0000 -Voto no 38.467
3
1500091-05.2020.8.26.05553.
Prestou informações a Autoridade Judiciária apontada como coatora4.
O r. parecer5 da douta Procuradoria Geral de Justiça, de lavra do Dr.
REGINALDO CÉSAR FAQUIM, é no sentido da denegação da ordem.
É o relatório.
2. O paciente Rodolfo Ponchio está sendo acusado da prática de crime
de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei no. 11.343/2006.
O Ministério Público, sob argumentos de impossibilidade de aferição,
na fase postulatória, da incidência da minorante do artigo 33, § 4o, da Lei no.
11.343/2006 à espécie, bem como notório envolvimento do paciente com o
tráfico de drogas, recusou-se a oferecer-lhe acordo de não persecução penal6.
Requereu, então, a Defesa, calcada no artigo 28, § 14, do Código de
Processo Penal, a remessa dos autos ao Excelentíssimo Senhor Procurador
Geral de Justiça7.
Nada obstante a aquiescência ministerial ao petitório, o digno
Magistrado a quo, fundado na ausência de confissão do paciente e na
inviabilidade de verificação, antes da instrução criminal, do cabimento da
referida causa especial de diminuição de pena, houve por bem indeferi-lo8.
Nesse quadro, a questão que se coloca gira em torno da possibilidade
3 Fls. 600/602.
4 Fls. 607/608 e 611/622.
5 Fls. 625/631.
6 Fls. 20/21 e 497/498.
7 Fls. 18/19.
8 Fls. 16/17.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161063-05.2020.8.26.0000 -Voto no 38.467
4
de o Juiz obstar a revisão, por parte do órgão superior do Ministério Público,
de negativa de oferta de acordo de não persecução penal manifestada pelo
dominus litis.
À solução da controvérsia, importa observar que o artigo 28-A, § 14, do
Código de Processo Penal prevê que, em caso de recusa do Ministério Público
em propor o acordo de não persecução penal, pode o investigado e, por
interpretação extensiva, o imputado “requerer” a remessa dos autos à Chefia
da Instituição para revisão.
Tendo a manifestação do interessado natureza de requerimento,
forçoso admitir que ela se sujeita à apreciação judicial relativa à pertinência da
devolução.
Bem por isso, à míngua de preenchimento de qualquer um dos
requisitos objetivos de que não prescinde o acordo de não persecução penal,
deve o Magistrado indeferir o pleito de submissão da matéria ao órgão revisor
do Parquet.
Afinal, inexistindo espaço para discricionariedade quanto a requisitos
objetivos, outra opção não teria o Procurador Geral de Justiça senão ratificar a
impossibilidade de celebração do acordo.
Na hipótese vertente, a r. decisão combatida não acarretou ao paciente
constrangimento ilegal, já que, antes da instrução processual, não era mesmo
viável reconhecer que a conduta a ele atribuída se subsumia ao denominado
“tráfico privilegiado” de que trata o artigo 33, § 4o, da Lei no. 11.343/2006,
crime cuja pena mínima é compatível com o acordo de não persecução penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161063-05.2020.8.26.0000 -Voto no 38.467
5
Lembre-se que, para além de requisitos demonstráveis por meio de
documentos, a caracterização do chamado “tráfico privilegiado” exige que o
agente não se dedique a atividades criminosas, fato só passível de verificação
depois do encerramento da fase de coleta de provas.
Assim, naquela etapa embrionária do rito, não era dado concluir que a
pena mínima do delito atribuído ao paciente era interior a 4 anos, requisito
objetivo para a realização do acordo de não persecução penal estabelecido no
artigo 28-A, caput, do Código de Processo Penal.
Sobremais, ao recusar-se a celebrar o acordo de não persecução penal,
chama atenção que a Dra. Promotora de Justiça fez referência a indicativos de
envolvimento do paciente com o narcotráfico.
Como se tanto não bastasse, ao cabo do procedimento em primeiro
grau, sobreveio r. sentença condenatória, a qual negou ao paciente o
“privilégio” do citado artigo 33, § 4o, da Lei no. 11.343/2006, justamente sob o
fundamento de que ele se dedicava ao tráfico ilícito de entorpecentes9.
Dessarte, inalterável a r. decisão impugnada.
3. Isto posto, pelo meu voto, denega-se a ordem de habeas corpus.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador

9 Fls. 619.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161063-05.2020.8.26.0000 -Voto no 38.467
6